Tribunal: TCU
Processo: 016.648/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 724/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de agravo interposto por Pedro Alonso Rua em face do Acórdão 346/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual não conheceu dos embargos de declaração opostos em face do não cabimento de Embargos de Declaração em face de Despacho de Relator, nos termos art. 287 do Regimento Interno/TCU; Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno/TCU, o agravo é o recurso possível em face de despacho decisório do Presidente do Tribunal, de presidente de câmara ou do relator, desfavorável à parte, e da medida cautelar adotada com fundamento no art. 276; Considerando que neste caso concreto o agravo foi destinado contra decisão colegiada da 2a Câmara desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer agravo interposto por Pedro Alonso Rua em face do Acórdão 346/2019-TCU-Segunda Câmara , e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 016.648/2009-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 003.938/2011-5 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto Oliveira da Silva (XXX.862.367-XX); Gentil Jose Salles Machado (XXX.533.507-XX); J F Brito Engenharia Ltda. (35.919.927/0001-04); Luiz Fernando de Almeida Nascimento (XXX.881.567-XX); Pedro Alonso Rua (XXX.992.957-XX); Rui March (XXX.311.487-XX); Senge Servicos de Engenharia S A (33.668.369/0001-26); Vera Maria Ferreira Rodrigues (XXX.098.787-XX); Wilson Choeri (XXX.639.987-XX) 1.3. Recorrente: Pedro Alonso Rua (XXX.992.957-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.9. Representação legal: Raphael Schettino Duarte (105320/OAB-RJ) e outros, representando Senge Serviços de Engenharia S A; José Eduardo Coelho Branco Junqueira Ferraz (106810/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Fernando de Almeida Nascimento, Vera Maria Ferreira Rodrigues e Pedro Alonso Rua; Erick March (181749/OAB-RJ) e outros, representando Rui March; Marcelo Batista Lima e outros, representando Senge Serviços de Engenharia S.a. e Senge Serviços de Engenharia S A; Edson Rainha de Sales, representando J F Brito Engenharia Ltda; Cristina de Athayde Costa Cintra e outros, representando Anna Cristina Cardozo da Fonseca. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.